Tribunal: TJDFT
Processo: 0105069-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Inexistem os vícios apontados nos Embargos de Declaração se, no acórdão embargado, as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo Colegiado. A irresignação com o acórdão proferido deve ser enfrentada com outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
4. Segundo a norma prevista no art. 1.025 do CPC, as alegações formuladas visando prequestionamento, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, são consideradas incluídas no acórdão embargado, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos, no caso de o tribunal superior considerar a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.